Tribunal: STF
Processo: HC 228080
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Montana impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    EMBARGOS. DESERÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. LICENCIAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na forma intercorrente, arguida pela Defesa, rejeitada. Decisão por maioria. 



    II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito como decorrência do licenciamento do Réu. 



    III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo. 



    IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal. 



    V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000587-41.2022.7.00.0000/DF, ministro José Barroso Filho)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que acórdão confirmatório não interrompe o curso do prazo prescricional. Subsidiariamente, requer seja reconhecido que ser militar da ativa é condição de procedibilidade e prosseguibilidade para condenação pelo crime de deserção.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir parcial razão à parte impetrante.



    Inicialmente, acerca da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, esse foi o entendimento exposto pelo ato dito coator:



    Assim, tem-se o Acórdão confirmatório da condenação, proferido em 10/08/2022, o qual deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, o que não foi observado pela defesa. Isso porque, nos termos da jurisprudência dominante, o Acórdão confirmatório da decisão condenatória é suficiente para interromper o curso da prescrição, não mais se exigindo expressamente a reforma da sentença absolutória ou mesmo a agravação da situação do condenado. Nesse sentido, converge o Aresto desta Corte, in verbis



    [...]



    Desta forma, considerado o intervalo entre a Sentença condenatória, em 28/10/2021, e a data do julgamento da Apelação nesta Corte, em 28/6/2022, ou mesmo a publicação do respectivo Acórdão, em 10/8/2022 (evento 47 do Processo nº 7000018-40.2022.7.00.0000), não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade.



    Dessa forma, o entendimento exposto no ato dito coator se ajusta a jurisprudência desta Excelsa Corte, no sentido de que o “Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, ministro Alexandre de Moraes), bem como “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais” (HC 161.452, ministro Luiz Fux). Cito, nesse sentido, os seguintes acórdãos de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”(HC 161.452, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 188.668, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.316.809 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    De outro lado, quanto a perda da condição de militar da ativa, conforme o entendimento firmado nesta Segunda turma “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.” (HC 151.559 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei). Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.



    II – Ordem concedida de ofício 



    (HC 108.197, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório.



    3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401. 



    (HC 149.092, ministro Luiz Fux – grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 



    1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.



    2. Ordem concedida 



    (HC 90.838, ministra Cármen Lúcia - grifei). 



    Dessa forma, considerando que o paciente restou licenciado antes de proferida a sentença condenatória, a perda superveniente da condição de militar deve, diversamente do que concluiu o acórdão impugnado, impedir o processamento da ação penal.



    3. Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido de habeas corpus, em ordem a determinar a extinção do processo que condenou o paciente “como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, à pena definitiva de seis (06) meses de detenção” (Ação Penal Militar n. 7000079-12.2021.7.03.0303 e Apelação n. 7000018-40.2022.7.00.0000), por ausência de condição de prosseguibilidade.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente